Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-88.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL.RECURSO INOMINADO.COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FABRICADO EM 2015. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL DE COMPONENTES DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$15.700,00, equivalente ao custo do conserto do vício oculto no veículo adquirido.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) existência de vício oculto no veículo adquirido; (ii) responsabilidade do réu/recorrido pelos danos suportados pelo autor; e (iii) direito do autor à reparação dos danos materiais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo às partes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 70855988 - Pág. 1 e ID 70855961 - Pág. 1) demonstram a hipossuficiência de ambas as partes (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, segundo o qual vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor (art. 441, CC).
5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e à ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373 do CPC).
6. Segundo o contexto probatório, em julho de 2024 o autor adquiriu do réu o veículo Citroen, modelo C4L A Thp Flex, placa PAM2443, ano 2015, pelo valor de R$ 45.000,00, o qual apresentou defeitos no câmbio em agosto de 2024.
7. O veículo fabricado em 2015 foi adquirido pelo autor/recorrente em 2024, evidenciando a necessidade de avaliação mecânica criteriosa, de responsabilidade do adquirente do bem, antes da consolidação do contrato de compra e venda. No mesmo sentido: Acórdão n.991456, Rel: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, j. 03/02/2017, publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Outrossim, o autor/recorrente não demonstrou a preexistência dos vícios, porquanto não apresentou parecer técnico indicativo da origem e da incompatibilidade dos defeitos apontados – supostamente na caixa de câmbio –, com o desgaste natural do veículo, considerado o tempo de uso. E à mingua de comprovação do fato constitutivo, deve ser afastado o direito do autor à restituição do valor pago pelo conserto do veículo, ante a ausência de responsabilidade do réu/recorrido. Nesse sentido: Acórdão 1948082, Rel: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024, publicado no DJE: 05/12/2024.
IV.DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, inciso LXXIV, CPC, art. 99, § 3o, art., art. 373, CC, art.441.
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 991456, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal, j. 03/02/2017, publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1948082, Rel: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024, publicado no DJE: 05/12/2024.